Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE RÉ. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A citação será feita por edital, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar.
2. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que estão em local incerto e não sabido.
3. Recurso conhecido e provido.